Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Trata-se de ação rescisória proposta por CARLOS EDUARDO VIDAL DA SILVA em face do SETOR TOTAL VILLE - CONDOMÍNIO DEZ, na qual se busca desconstituir a sentença proferida nos autos n. 0705125-71.2021.8.07.0010, pelo Juízo da 2o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Santa Maria-DF, transitada em julgado 28 de abril de 2022 (ID 122928822, autos de origem). É o breve relatório. Decido. O legislador, com o desiderato de promover uma prestação jurisdicional célere e definitiva, vedou expressamente o manejo de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Com efeito, preceitua o art. 59 da Lei n. 9.099/95 que “não se admitirá a ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei”. Assim, diante da impossibilidade jurídica do pedido rescindendo, a autora revela-se carecedora da ação, impondo-se, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta E. Turma Recursal: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESCISÓRIA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COISA JULGADA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente ação rescisória. Instrumento processual não cabível no sistema dos juizados especiais. 2 - Agravo interno. Decisão de indeferimento da petição inicial de ação rescisória. O art. 59 da Lei n. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei 12.153/2009, veda, expressamente, a ação rescisória no âmbito do procedimento especial, conforme precedentes nesta Turma: (07199879720198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, PJe: 26/12/2020). Sobre o tema, o STF (AI808968, RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES) decidiu pela vedação de ação rescisória no âmbito dos juizados especiais, com fundamento no art. 59 da Lei n. 9.099/95, por ser matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Não há que se falar em aplicação subsidiária do CPC em matéria que se acha expressamente excluída do sistema. Incabível, pois, a ação rescisória no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública. 3 - Coisa julgada inconstitucional. No STF se aventa a possibilidade de flexibilizar a regra da vedação de ação rescisória nos juizados especiais: "...é plausível a tese de que o art. 59 da Lei 9.099/99 - que inadmite ação rescisória nas causas processadas perante os Juizados Especiais - não é impeditivo de se arguir, antes de consumada a execução, a ocorrência de coisa julgada inconstitucional..." (ADPF 615/DF, Relator Ministro Luis Roberto Barroso). Não obstante, tal decisão, em sede de tutela de urgência, tem o específico propósito de resguardar o cidadão contra julgado inconstitucional, quando o vício é contemporâneo à sua prolação. Fora desta hipótese, vige a tese firmada no Tema 136 da repercussão geral: "não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente." (RE 590809, Relator(a): MARCO AURÉLIO, DJe-230 24-11-2014). O fundamento da pretensão do autor é a tese fixada no RE 1.014.286 - Tema 942 (contagem diferenciada de tempo de serviço prestado em condições especiais para o servidor público que labora em condições especiais), julgado de DJe 24/09/2020, posteriormente, portanto, ao acórdão que se busca rescindir, cujo julgamento ocorreu em 28/05/2020. Não há, pois, plausibilidade na pretensão de rever o julgado atacado. 4 - Coisa julgada. Limites. Na forma do art. 337, § 2o., do CPC, "uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido" A nova regra jurisprudencial sobre contagem de tempo de serviço (RE 1.014.286, com repercussão geral) e o tempo decorrido desde a reversão do servidor constituem fundamento jurídico autônomo para novo pedido de aposentadoria, na órbita administrativa, de modo que estes não estão inviabilizados pelo julgamento do processo original. Assim, ainda que fosse flexibilizada a regra que inadmite a ação rescisória, o autor não cumpriria os pressupostos para o seu processamento, pois a sua pretensão não está obstada pela coisa julgada. 5 - Honorários advocatícios. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, e também pelo princípio da causalidade, não é cabível o pagamento de honorários advocatícios pelo indeferimento de petição inicial em que não houve participação de outra parte, com representante habilitado. Assim, a decisão laborou em erro ao condenar ao pagamento de honorários. Todavia, o agravo, com intimação do agravado para responder o colocou na situação de recorrente vencido, de modo que agora mostra-se cabível a condenação. Dessa forma, afasto a condenação em honorários advocatícios pela petição inicial, porém o arbitro, no mesmo valor, pelo recurso de agravo interno. 6 - Recurso conhecido, mas não provido. (Acórdão 1341294, 07017257920208079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, diante da manifesta impossibilidade jurídica do pedido, INDEFIRO, de plano, A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, extingo o feito sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 59 da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 267, VI, do CPC. Publique-se. Intimem-se.